Tribunal: TJSP
Processo: 2273395-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente - Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional - Inadmissibilidade - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.